Tribunal: TJDFT
Processo: 0738390-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. Consoante orientação do c. STJ, o crédito resultante do inadimplemento contratual é constituído desde a sua ocorrência, e não do pronunciamento judicial que o reconhece.
3. A aprovação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005.
4. Tendo em vista que o crédito do exequente se sujeita ao plano de recuperação judicial, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença.
5. A certidão de crédito é o instrumento do qual se valerá o exequente para a habilitação tardia do seu crédito, na forma do art. 10, § 6o, da Lei 11.101/05.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.